Tribunal: TJBA
Processo: 0503456-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503456-73.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE RIBEIRO MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
C
ÍVEL.
DIREITO À SAÚDE E A VIDA.
DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NECESSIDADE CONFIGURADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0503456-73.2019
.8.05.0
080
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso
, na esteira do voto condutor.

7